Tribunal: TJDFT
Processo: 0754021-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral na qual se julgou procedente o pedido para: (i) determinar o restabelecimento do limite de crédito originalmente concedido (R$ 3.800,00), sob pena de multa; e (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção e juros conforme art. 406, § 1o, do CC, incluído pela Lei no 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do limite de crédito do consumidor pode ocorrer unilateralmente sem comunicação prévia adequada; e (ii) estabelecer se tal conduta configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme artigos 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ.
4. A Resolução no 96/2021 do Banco Central exige comunicação prévia ao consumidor na hipótese de redução de limite de crédito, salvo deterioração do perfil de risco, hipótese em que a notificação deve ocorrer até o momento da redução.
5. O banco não comprovou a notificação do consumidor acerca da redução de seu limite, tampouco demonstrou qualquer indício de endividamento excessivo, inadimplência ou restrição em nome do autor.
6. A ausência de comunicação prévia violou o dever de informação (art. 6o, III, do CDC), configurando falha na prestação do serviço e prática abusiva.
7. A restrição abrupta e substancial do limite de crédito, sem aviso, comprometeu a organização financeira do autor e afetou sua esfera íntima, caracterizando dano moral.
8. O valor fixado a título de indenização, por dano moral deve ser reduzido, para que seja proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto.
9. A condenação ao restabelecimento do limite de crédito decorre do descumprimento do dever de informação e não representa afronta aos princípios da boa-fé, da liberdade contratual, da função social do contrato ou da isonomia.
10. Não há violação ao princípio da isonomia, pois todos os consumidores têm direito de ser previamente comunicados sobre a redução de crédito, sendo abusiva a conduta que desrespeita tal determinação legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento:
1. A redução unilateral do limite de crédito imposta ao consumidor deve ser precedida de comunicação prévia, ainda que fundada em justificativa como possível endividamento.
2. É ilícita a redução do limite de crédito do consumidor, quando não precedida de notificação com antecedência mínima de 30 dias ou, em caso de deterioração do perfil de risco, até o momento da redução, nos termos do art. 10, §§ 1o a 3o, da Resolução no 96/2021 do Banco Central.
3. A redução abrupta e substancial do limite de crédito, sem a devida comunicação prévia ao consumidor, compromete sua organização financeira e frustra a legítima expectativa quanto à continuidade do crédito disponível, configurando falha grave na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade, apta a ensejar indenização por dano moral.
4. A prática abusiva consistente na redução do limite de crédito sem a devida comunicação prévia não encontra amparo na justificativa de proteção contra o endividamento e não representa violação aos princípios da boa-fé objetiva, da liberdade contratual, da função social do contrato ou da isonomia, pois decorre do descumprimento de dever legal expressamente previsto.